Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-53.2022.8.11.0091
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-53.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE PADILHA (APELANTE), ELEANDRO DOS SANTOS (APELANTE), JOÃO PAULO FERREIRA DANTAS (APELANTE), PABLO ENRIQUE FREITAS (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PATRICIA GONÇALVES SILVA (APELANTE), TÁLISSON BARBOSA LICÁ (APELANTE), VALDENILSON MATHEUS PEREIRA (APELANTE), VALDINEIA VIEIRA DANTAS (APELANTE), WALISSON BARBOSA LICA (APELANTE), BRUNO HENRIQUE PADILHA - CPF: 061.855.021-60 (APELANTE), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (APELANTE), PATRICIA GONCALVES SILVA - CPF: 212.707.268-54 (APELANTE), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (APELANTE), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (APELANTE), VALDINEIA VIEIRA DANTAS - CPF: 157.964.808-80 (APELANTE), GESIANE DA SILVA PIMENTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DE ANDRADE (VÍTIMA), MARCIA REJANE DE ARAUJO SILVA (VÍTIMA), ISRAEL DE ANDRADE - CPF: 070.136.301-01 (VÍTIMA), MARCIA REJANE DE ARAUJO SILVA - CPF: 881.006.421-68 (VÍTIMA), RODRIGO (ASSISTENTE), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ENRIQUE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA VIEIRA DANTAS - CPF: 157.964.808-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Tortura qualificada. Competência do juízo especializado. Prova ilícita. Nulidade processual. Preliminares rejeitadas. Pleitos de absolvição e desclassificação. Extinção em parte. Parcial procedência.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que impôs penas de reclusão a quatro réus pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e tortura qualificada (art. 1º, §§ 2º e 4º, III, da Lei n. 9.455/1997). A sentença absolveu alguns réus de crimes correlatos e condenou outros com base na robustez do conjunto probatório.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo por incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno; (
ii
) determinar se há nulidade processual em razão da ilegalidade da Resolução n. 11/2017, que conferiu competência territorial abrangente ao juízo especializado; (
iii
) avaliar se houve nulidade da prova por ter sido produzida por juízo supostamente incompetente; e (
iv
) verificar se há necessidade de absolvição, desclassificação da conduta ou reforma da dosimetria das penas impostas aos apelantes.

III.
Razões de decidir

3. O juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá é competente para processar e julgar crimes de organização criminosa, conforme previsto na Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno e respaldado pelo art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, não se configurando violação ao princípio do juiz natural.

4. A especialização das varas criminais para processar e julgar crimes de organização criminosa não afronta as disposições do Código de Processo Penal, sendo válida a determinação da competência por norma organizacional do próprio Tribunal de Justiça.

5. O vício de competência relativo à especialização de varas não enseja nulidade absoluta do feito, uma vez que não há previsão constitucional que estabeleça caráter absoluto à competência territorial nesse contexto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. As provas obtidas na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, ainda que oriundas de juízo posteriormente considerado incompetente, foram convalidadas pelo juízo especializado, sendo inaplicável a nulidade pretendida pelos apelantes. A nulidade relativa exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

7. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática dos crimes imputados aos apelantes, tendo sido colhidos depoimentos de vítimas, testemunhas e agentes públicos, além de provas materiais que demonstram a atuação dos réus na organização criminosa, no tráfico de drogas e na tortura qualificada.

8. Não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, pois as agressões perpetradas pelos apelantes, além de
infligirem
sofrimento intenso à vítima, foram motivadas por castigo pessoal, configurando a tipificação do delito conforme o art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997.

9. Em relação ao crime de tráfico de drogas imputado a
Valdenilson
Mateus Pereira, verifica-se litispendência com a Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091, já transitada em julgado, devendo ser declarada a nulidade do processamento do referido delito neste feito, em respeito ao princípio ne bis in idem.

IV.
Dispositivo e tese

10. Apelações criminais parcialmente providas. Declarada a nulidade parcial da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a
Valdenilson
Mateus Pereira, excluindo-se a pena correspondente. No mais, mantida a condenação dos apelantes.

Teses de julgamento:
1. A especialização de varas criminais para julgamento de crimes de organização criminosa não configura violação ao princípio do juiz natural. 2. A nulidade relativa decorrente de incompetência territorial exige demonstração de prejuízo. 3. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em provas testemunhais e indícios consistentes, ainda que não haja apreensão da substância com o réu. 4. A tortura qualificada se configura quando a violência tem como objetivo impor castigo pessoal, causando sofrimento intenso à vítima.

5.
Se os elementos probatórios revelam que a conduta ilícita narrada na denúncia está contida em outra já analisada em processo diverso, deve ser afastada a dupla condenação
pela mesma imputação criminosa, como sói ser no caso em espécie.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP,
arts
. 69, 70, 74, 83; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e §§ 2º e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.414-AL, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013; STJ,
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/4/2023; STJ, HC n. 852.558/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus
Pereira
e

Bruno Henrique Padilha
,
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal Especia
lizada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000957-53.2022.8.11.0091
,
conden
ando
:
1.

Talisson
Barbosa Lica
, pelo
crime de tortura
qualificada
(
art. 1º,
§§ 2º e 4º, III
, da Lei n. 9.455/1997
), à pena de
4
(
quatr
o) anos
e 1

(um
)
mês d
e reclusão, em regime inicial
fechad
o
;
2.

Walisson
Barbosa Lica

pe
l
a prática dos crimes de
organização criminosa, tráfico
de drogas e
tortura qualificada
(
art. 2º, § 2º, da Lei n
.
12.850/2013,
art
. 33, caput,
da Lei n
.
11.343/2006
e
art. 1º, §§ 2º e 4º, III, da Lei n. 9.455/1997
), à pena de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa
;
3.

Valdenilson
Mateus Pereira
,
prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
,
à pena de
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa
;

4.

Bruno Henrique Padilha
,
pela prática do
crime de integrar organização criminosa (
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
),
à pena de
6 (dezesseis) anos
e 5
(
cinco
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
o pagamento de

21
(
vinte e um
) dias-multa
.

N
a

referid
a

sentença

Talisson
Barbosa Lica foi absolvido dos crimes de
organização criminosa, tráfico de drogas e associação para essa finalidade
; 2.
Walisson
Barbosa Lica

foi absolvido
pela prática do
delito de associação para o tráfico de drogas
; 3.
Valdenilson
Mateus Pereira
foi absolvido dos crimes de
tráfico de drogas
e tortura; e
Bruno Henrique Padilha
foi absolvido pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas
. Além disso
,
Pablo Henrique Freitas

foi condenado pelo crime de integrar organização criminosa e
absolvido do crime de
associação para o tráfico de drogas
; e
Eleandro
d
os Santos
foi absolvido
de todos os delitos imputados na denúncia
.

Talisson
Barbosa Lica e
Walisson
Barbosa Lica
(primeiro
e segundo
apelante
s
)
,
nas razões encontradiças no ID
257383389

postulam: “
A. Seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno
(...)
; A. Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno
(...)
; A. Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual,
(...)
; A. sendo afastada a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução n.º 11/2017/TP, assim como da prorrogação de competência diante a prevenção do Juízo de origem, requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente,
(...)
.
”. E, no mérito,
“
A. Quanto ao crime organizado, requer a reforma da sentença com consequente absolvição de WALISSON BAROBOSA LICÁ, com fulcro no art. 386, IV ou VII, do CPP. A. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a reforma da sentença com consequente absolvição de WALISSON BAROBOSA LICÁ, com fulcro no art. 386, II e V, do CPP. A. Quanto ao crime de tortura imputado aos recorrentes, requer seja desclassificado para o crime previsto no art. 129, do CP.
”

Valdenilson
Mateus Pereira
(t
erceir
o apelante),
nas razões constantes no ID
257383457
,
requer “
1. Seja reconhecido as preliminares: 1) da contrariedade e negativa de vigência de lei federal; violação dos critérios de modificação de competência. conexão e continência. artigos 69, 76 e 78 do CPP e da nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente anulando os autos e remetendo-os para o juízo competente; 2. O conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para absolver o recorrente dos crimes de organização criminosa, tortura e porte ilegal de arma de fogo, por falta de provas; 3. Subsidiariamente, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente redução da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas; 4. A revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do princípio da proporcionalidade, observando-se as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, como a primariedade e os bons antecedentes.
”
.

Bruno Henrique Padilha

(
quar
to apelante),

nas razões que se encontram no ID
257383470
, p
ostula: “
Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno (...);
Seja
declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, (...);
Sendo
afastada a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução n.º 11/2017/TP, assim como da prorrogação de competência diante a prevenção do Juízo de origem, requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, (...).
”
.

E, no mérito, “
Quanto ao crime organizado, requer a reforma da sentença com consequente absolvição de BRUNO HENRIQUE PADILHA, com fulcro no art. 386, IV ou VII, do CPP.
”.

Nas contrarrazões
que se
veem

no
s

ID
s

257383456, 257383473 e 257383477
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, manifesta-se pel
o
parcial
provimento d
o recurso interposto por
Valdenilson
Mateus Pereira e pelo desprovimento dos apelos de
Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica e

Bruno Henrique Padilha.

E
,
nesta instância revisora
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
260884191, manifestou-se “
pelo
não acolhimento
das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos interpostos por
Bruno Henrique Padilha,
Talisson
Barbosa
Licá
e
Walisson
Barbosa
Licá
, e pelo
parcial conhecimento
do apelo interposto por
Valdenilson
Mateus Pereira
e, nessa extensão, pelo
parcial provimento
, a fim de que seja absolvido do delito de tráfico de entorpecentes, face a ocorrência de
no bis in idem
, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo
, suscitada por
Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

Os quatro apelantes

almejam o
reconhecimento de
incompetência
do
Juízo da
7ª Vara Criminal da
Comarca de
Cuiabá
,
ao argumento de

que
este
juízo não tem
compe
tência
para analisar
este

processo
,
em razão de
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno

ao argumento de que o termo
“
com jurisdição em todo o Estado
”

viola
normas constitucionais e regras processuais penais.

De fato,
o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
, é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Isso porque,
diferente
mente
do que alega a defesa
dos apelantes
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
e que
tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Des
s
e modo,
o
eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, conforme se depreende da doutrina de
Eugênio Pacelli
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo,
tratando-se

de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça apenas faz cumprir o art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

a
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7ª Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
e,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência
da referida unidade judiciária

para o
processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74, do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê das transcrições abaixo
:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Aliás, e
m julgado acerca de matéria similar
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023.)
.

Destacamos

Destarte, não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto,
como se
falar em
nulidade decorrente do processamento e julgamento dos
quatro

apelantes perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade
judiciária
é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa
, conforme acima já foi asseverado
.

Diante do exposto,
est
a
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ilegalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno, suscitada por
Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

Mais uma vez, a defesa
desses
quatro
apelantes argui a nulidade
deste processo
em
decorrência
do termo
“jurisdição em todo o Estado
”,
constante
na Resolução
n. 11/2017
ao argumento de que ess
a

norma
viola
as disposições
preconizadas
nos

arts
.
69, 70 e 83, do Código de Processo Penal.

É sabido que,
c
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72

do referido diploma legal
).

Por
sua vez
, a
competência por prevenção
–
que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
)
–
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

Dito isso, c
onforme
já
mencionado neste voto,
a ação penal
na origem
tem como objeto
a apuração de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente
, destarte,

o Juízo
7ª
Vara Crimina
l
d
e
C
uiabá
com especialização na matéria. A defesa
dos apelantes
,
contudo
,
afirma

que a resolução interna
do Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70,
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos Tribunais
.

Nesse contexto, os
processos

penais
que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelos
quatr
o
apelantes
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Nesse sentido,
a propósito,
já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo deste Estado de Mato Grosso, conforme se infere
do julgado
abaixo
ementado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018.).
Destacamos

Diante do exposto, esta segunda preliminar deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por
nulidade de provas
por ordem de
juízo incompetente
, suscitada por
Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

Nesta preliminar, subsidiariamente, a
s

defesa
s
desses
quatro

apelantes
p
ostul
a
m
, caso não acolhidos o
s
pleito
s
de incompetência
do Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que sejam declarad
a
s nul
a
s
as provas produzidas no Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
, entre elas a
quelas oriundas da
quebra do si
gilo
telefônic
o
e extração de dados do celular, além da busca e apreensão realizadas.

Nesse particular, i
nsta salientar que a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa,
isso significando dizer q
ue não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele
juízo
considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste
Tribunal de Justiça
(TJMT, H
abeas
C
orpus
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Nova
Monte
Verde
, ainda que eventualmente p
udessem
ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas
, portanto,
a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente
, o que, evidentemente,
se infere no
caso em espécie.

Ademais, releva
ressaltar
,
ainda nessa senda,
que se mostra suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados
por juízo incompetente
, dentre os quais a
s
decis
ões
a
que defer
e

prisão preventiva, busca e apreensão e
a quebra de sigilo telefônico.

E, sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos incompetentes, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
.
4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.8.2018, Publicação:
DJe
29.8.2018)
Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
Republica
, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
[...] 5. Habeas
corpus extinto sem resolução do mérito.
(STF - HC 123465, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014, Publicação: DJe-032 19.2.2015)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.

II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.

III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
.

IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.

V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris.

VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22
.
10
.
2019,
DJe
de 4
.
11
.
2019.).
Destacamos

Des
tarte, considerando
que os atos praticados
por

j
uízo incompetente, inclu
indo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita, con
figu
ra
ndo
-se
, pois,
como nulidade
relativa
,
em
casos que tais,

deve ser demonstrado
, pela parte,

o efetivo prejuízo ocasionado para o seu reconhecimento, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que
não
se observa no caso em espécie.

Diante do exposto, rejeito esta terceira preliminar.

MÉRITO

A
denúncia
, constante do ID
257383243
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01- Tráfico de Drogas:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, em datas não especificadas, nas Casinhas Populares, Nova Monte Verde/MT, os denunciados
TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, VALDENILSON MATHEUS PEREIRA, ELEANDRO DOS SANTOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos
vendiam, adquiriram, tinham em depósito, guardavam
substâncias análogas à maconha e pasta base, cuja substância é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

FATO 02 – Associação ao Tráfico de Drogas:

Ainda consta do caderno investigativo que os denunciados
PABLO HENRIQUE DE FREITAS, TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, VALDENILSON MATHEUS PEREIRA, ELEANDRO DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE PADILHA
, com a vontade livre e consciente, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

FATO 03 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Consta do incluso inquérito policial que, em datas não precisamente informada, nesta comarca de Nova Monte Verde, os denunciados
PABLO HENRIQUE DE FREITAS, TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, VALDENILSON MATHEUS PEREIRA, ELEANDRO DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE PADILHA
,
constituiram
/integraram organização criminosa ( “ Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

FATO 04 – TORTURA:

Ressai dos autos que no dia 16 de março de 2022, na Rua
Genesio
Alves da Fonseca, n. 74, Centro, os denunciados
TÁLISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICA, VALDENILSON MATHEUS PEREIRA e ELEANDRO DOS SANTOS
, submeteram a vítima Israel de Andrade, a qual se encontrava sob os seus poderes, com emprego de
violência, consistente em trinta
magueiradas
nas costas, a intenso sofrimento físico e psicológico, como forma de aplicar castigo pessoal (intitulado salve).

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Conforme apurado, no dia 17 de maio de 2022 a equipe de investigadores de polícia civil de Nova Monte Verde tomou conhecimento, através do Boletim de Ocorrência n.2022.132595 (id.
92404895 pág.
4) de que a vítima Israel de Andrade teria levado um “salve” dos denunciados
Talisson
,
Walisson
e Eleandro, integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

A vítima Israel estava na oficina do Rodrigo, quando foi surpreendido pelos denunciados
Talisson
e
Eleandro ,
os quais obrigaram a entrar em um carro, oportunidade em que o levaram para a residência da denunciada
Valdeneia
.

Após chegar no local determinado, a vítima começou a ser agredida pelos denunciados
Talisson
, Eleandro,
Walisson
e
Valdenilson
por meio de intensas chicotadas de mangueira.

Através dos elementos colhidos na investigação, infere-se que os denunciados
Talisson
, Eleandro,
Walisson
e
Valdenilson
submeteram a vítima Israel, mediante o emprego de extrema violência (30 chicotadas de fio de mangueira), a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal, uma vez que
o mesmo
teria subtraído uma motocicleta na região dos criminosos.

Ressai dos autos que após o depoimento da vítima Israel, a polícia civil passou a investigar o crime de tortura e outros crimes perpetrados pelos denunciados, os quais são membros da organização criminosa Comando Vermelho, eis que em diligências os policiais obtiveram informações que os denunciados também eram traficantes.

Nessa linha de investigação e em repressão ao tráfico de drogas no Município de Nova Monte Verde, a Polícia Civil deflagrou investigação, oportunidade em que fizeram a apreensão de
Valdenilson
, Pablo, Bruno e Eleandro.

Sobressai das investigações que os denunciados Pablo, Bruno,
Talisson
,
Walisson
,
Valdenilson
e Eleandro, integram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, intitulada como Comando Vermelho, nesta Cidade de Nova Monte Verde.

No relatório aportado ao id. 92404911 é possível verificar que os denunciados têm um grupo de Whatsapp denominado “Alto Escola”, onde conversam para a realização de crimes e repassam informações para os demais.

Nessa linha de raciocínio, os denunciados
PABLO, TÁLISSON, WALISSON, VALDENILSON, ELEANDRO e BRUNO
, além de serem membros da organização criminosa intitulada como Comando Vermelho, também se associaram para o fim de cometerem o crime de tráfico de drogas no Município de Nova Monte Verde.

Isso porque, os denunciados entre si, fazem a distribuição dos entorpecentes, para as bocas de fumo da região, inclusive, juntou-se ao caderno investigativo, vários depoimentos de usuários de drogas, os quais detalham que os denunciados são os fornecedores e distribuidores das drogas em Nova Monte Verde/MT.

[...]

Destaques no original

Preambularmente é imperioso consignar que
a
s teses deduzidas pelos quatro apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Com efeito, a materialidade dos crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e tortura majorada ficaram comprovadas por meio do auto circunstanciado de busca e apreensão, pelos relatórios de investigação e pelo laudo de constatação de droga, bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

Do crime de organização criminosa

Como visto alhures,

Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

postulam
a
absolviç
ão

quanto ao crime de organização criminosa, ao argumento
de que a prova produzida é frágil e não
co
mpr
o
v
ou o ilícito
.

Sem
razão,
t
odavia,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha
.

Isso porque
a

autoria
do crime de orga
nização criminosa pelo qual

Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

foram condenados,
foi
delineada pela robusta prova produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, apta a corroborar os fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial
,
comprova
ndo
que
os três
integram a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
em cuja organização criminosa
exercia
m
a função de “
disciplina
”, ou seja, era
m
responsáve
is
por fiscalizar toda a ação dos membros
ou mesmo terceiros que transgredissem ordens do grupo criminoso
.

A respeito das provas produzidas
nestes
autos quanto à materialidade e autoria do delito
de organização criminosa

pelo qual,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique Padilha

foram condenados, o juízo de primeiro
grau
assim se manifestou quando da prolação da sentença condenatória:

[...]
DO RÉU VALDENILSON MATEUS PEREIRA, VULGO
“NEGO BALA”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; e
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que
VALDENILSON MATEUS
integrou pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, associando-se aos demais corréus para o tráfico de drogas na cidade de Nova Monte Verde/MT, assim como a aplicação de castigos físicos em nome da
Orcrim
.

Em seu interrogatório judicial, o acusado, apesar de reconhecer o vulgo “
NEGO BALA
”, negou os fatos a ele imputados (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013

Consta da denúncia que, após o depoimento da vítima Israel de Andrade, a Polícia Civil passou a investigar os supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho que participaram do delito.

Dentre os acusados, à época, a vítima identificou
VALDENILSON MATEUS
como presente no imóvel onde as torturas físicas e psicológicas foram perpetradas.

Durante as apurações, a autoridade policial colheu diversos depoimentos que indicavam a participação do denunciado no grupo criminoso, quais sejam:

Depoimento de Valmir
Domareska
Burda, afirmando que
VALDENILSON MATEUS
, vulgo “
NEGO BALA”
, e
TALISSON BARBOSA LICÁ
, munidos com um pedaço de pau, dirigiram-se até sua residência com o intuito de reaver um aparelho celular, ocasião em que empreendeu
fuga e passou a temer por sua vida, pois ambos se intitulavam integrantes do Comando Vermelho (Id. 92404338 - Pág. 25-26);

Depoimento prestado por Luiz Augusto Santos de Oliveira, declarando que
VALDENILSON MATEUS
, vulgo “
NEGO BALA
”, foi até sua residência, acompanhado de outros indivíduos, para cobrar uma suposta dívida de droga, sendo que ele e
TALISSON BARBOSA LICÁ
são traficantes e associados ao Comando Vermelho (Id. 92404338 - Pág. 27-28);

Depoimento de Yuri Mateus da Silva, relatando que
VALDENILSON MATEUS
, vulgo “
NEGO BALA
”,
ELEANDRO DOS SANTOS
, vulgo “
ÍNDIO
”, e
WALISSON BARBOSA LICÁ
seriam fornecedores de drogas cadastrados pela
O
rcrim

CV-MT.

Não bastasse isso, ao Id.
92404902,
Lucas Ferreira da Silva relatou que seu irmão e outra criança (filho da Márcia) pegaram uma arma que estava escondida e, em razão disso, cerca de 20 homens do Comando Vermelho chegaram em sua casa, incluindo “
NEGO BALA”, PABLO, BRUNO, TALISSON e “ALISSON” (WALISSON)
, fazendo ameaças para que a arma fosse encontrada.

Na ocasião,
BRUNO HENRIQUE PADILHA
confirmou, perante a autoridade policial, que se dirigiu ao local para encontrar uma arma perdida, pois “outras pessoas poderiam pagar muito caro caso a arma não fosse encontrada” (Id. 92404904).

No mesmo sentido,
TALISSON
confessou que (Id. 92404905):

[...] quem estava com essa arma era seu irmão
ALISSON [WALISSON]
, e que a arma era o revolver ao qual o interrogando e vulgo
ÍNDIO
roubaram na casa do Célio Boca;

que a arma estava com
ALISSON [WALISSON]
e ele enterrou no fundo de sua casa; que quando foram ver, a arma havia sumido; que então o pessoal do comando disse ao
ALISSON [WALISSON]
que era para ele dar um jeito e recuperar a arma; que então o interrogando,
PABLINHO
,
BRUNO, NEGO BALA
e
Marcos Rodrigo
, foram até a casa de
Lalinha
e da Sandra, pois foram seus filhos quem, pegaram a arma escondida por ALISSON [WALISSON]; que entraram na casa de
Lalinha
e falaram que se arma aparecesse iria dar
b.o.
, pois alguém iria morrer; que revistaram as duas casas em busca da arma e não encontraram; que perguntado quem é o pessoal do Comando Vermelho que
deu ultimato ao seu irmão ALISSON [WALISSON], respondeu que são os caras da rua mesmo, PABLINHO, Marcos Rodrigo, Joãozinho da Néia, NEGO BALA, BRUNO, todos membros da Facção Comando Vermelho
; que o interrogando afirma ainda que até o mês passado era o "disciplina" do CV em monte verde e depois que os meninos foram presos o interrogando se mudou para
japuranã
onde assumiu ser o "disciplina "deste local;
que afirma ainda que todos os membros do CV nesta cidade, vendem ou estão ligados diretamente com a venda de drogas nesta cida
d
e
;

Corroborando com as suspeitas, ao ser ouvido em Juízo, embora tenha alegado que
VALDENILSON MATEUS
não participou do “salve”, a vítima Israel afirmou que o réu estava presente na residência em que foi agredido pelos demais integrantes do grupo criminoso, local onde, inclusive, foi preso quando do cumprimento do mandado de prisão provisória (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

No mesmo sentido, os policiais civis Francisco Luciano Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Albuquerque afirmaram que todos os investigados nesta operação eram faccionados e estavam envolvidos na busca da arma perdida (Relatório de Mídias de ID 91671648).

Outrossim, apesar de alterar a versão dos fatos em Juízo, ao ser
interrogado perante a autoridade policial,
VALDENILSON MATEUS
confessou ser integrante da referida facção, o que coaduna com as demais provas dos autos, devendo ser considerada válida para fins de condenação (Id. 92404903).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, RETRATADO EM Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Cuiabá Gabinete da Sétima Vara 33 JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau " (
AgRg
no
AREsp
. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma,
DJe
7/5/2013) 2. Na espécie, os depoimentos dos policiais foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 809.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de inúmeros crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais
esta
vara já processou e julgou vários de seus membros.

Especificamente quanto ao núcleo ora investigado, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser aplicada, uma vez que dentre as infrações penais cometidas pela organização criminosa em tela são comuns a prática de crimes contra patrimônio e contra vida, relativos ao uso de armas de fogo e tráfico de entorpecentes.

Nesse interim, restou suficientemente demonstrado através do material acostados aos autos que os integrantes da facção criminosa em comento possuíam armas de fogo disponíveis para uso em suas atividades ilícitas, mormente
por
a terem utilizado para ameaçar de morte a vítima de tortura Israel de Andrade, bem
com
por esconderem uma arma oriunda de crime patrimonial no quintal de
WALISSON
.

Ainda, pontua-se que a incidência desta causa de aumento não depende da apreensão e perícia das armas de fogo, uma vez que a lei impõe que a organização criminosa atue com o emprego de tal artefato, o que por óbvio restou cabalmente demonstrado nos autos.
(...)

DO RÉU WALISSON BARBOSA LICÁ

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; e
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que o denunciado WALISSON BARBOSA LICÁ, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas e aplicando castigos físicos no interesse da aludida
Orcrim
.

Em seu interrogatório judicial, WALISSON permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013

Como mencionado, após a denúncia da vítima Israel de Andrade quanto à prática de um “salve”, a
Policia
Civil passou a investigar os supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho que participaram do delito. Dentre os acusados, à época, a vítima identificou
WALISSON
como um dos agressores e, durante as investigações, Yuri Mateus da Silva prestou depoimento relatando que V
ALDENILSON MATEUS, vulgo “NEGO BALA”, ELEANDRO DOS SANTOS, vulgo “ÍNDIO”, e WALISSON BARBOSA LICÁ
seriam fornecedores de drogas cadastrados pela
Orcrim
CVMT. No mesmo sentido, como já narrado, Lucas Ferreira da Silva relatou que seu irmão e outra criança (filho da Márcia) encontraram uma arma que estava escondida e, em razão disso, cerca de 20 homens do Comando Vermelho chegaram em sua casa, incluindo “
NEGO BALA”, PABLO, BRUNO, TALISSON e “ALISSON” (WALISSON)
, fazendo ameaças para que a arma fosse encontrada (Id. 92404902)

Na ocasião,
BRUNO HENRIQUE PADILHA
confirmou, perante a autoridade policial, que se dirigiu ao local para encontrar uma arma perdida, pois “outras pessoas poderiam pagar muito caro caso a arma não fosse encontrada” (Id. 92404904).

No mesmo sentido,
TALISSON
confessou que a arma pertencente à
Orcrim
estava sob a guarda de seu irmão WALISSON (Id. 92404905): [...] quem estava com essa arma era seu irmão ALISSON [WALISSON], e que a arma era o revolver ao qual o interrogando e vulgo ÍNDIO roubaram na casa do Célio Boca; que a arma estava com ALISSON [WALISSON] e ele enterrou no fundo de sua casa; que quando foram ver, a arma havia sumido; que então o pessoal do comando disse ao ALISSON [WALISSON] que era para ele dar um jeito e recuperar a arma; que então o interrogando, PABLINHO, BRUNO, NEGO BALA e Marcos Rodrigo, foram até a casa de
Lalinha
e da Sandra, pois foram seus filhos quem, pegaram a arma escondida por ALISSON [WALISSON]; que entraram na casa de
Lalinha
e falaram que se arma aparecesse iria dar
b.o.
, pois alguém iria morrer; que revistaram as duas casas em busca da arma e não encontraram; que perguntado quem é o pessoal do Comando Vermelho que deu ultimato ao seu irmão ALISSON [WALISSON], respondeu que são os caras da rua mesmo, PABLINHO, Marcos Rodrigo, Joãozinho da Néia, NEGO BALA, BRUNO, todos membros da Facção Comando Vermelho; que o interrogando afirma ainda que até o mês passado era o "disciplina" do CV em monte verde e depois que os meninos foram presos o interrogando se mudou para
japuranã
onde assumiu ser o "disciplina "deste local; que afirma ainda que todos os membros do CV nesta cidade, vendem ou estão ligados diretamente com a venda de drogas nesta cidade;

Corroborando com as suspeitas, ao ser ouvido em Juízo, a vítima Israel afirmou que
WALISSON
participou do “salve”, sendo um dos mais violentos e lhe agredindo com 10 (dez) chibatadas e afirmando ser integrante do
grupo criminoso Comando Vermelho (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

No mesmo sentido, os policiais civis Francisco Luciano Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Albuquerque afirmaram que todos os investigados nesta operação eram faccionados e estavam envolvidos na busca da arma pertencente à
Orcrim
(Relatório de Mídias de ID 91671648).

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de inúmeros crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais
esta
vara já processou e julgou vários de seus membros.

Especificamente quanto ao núcleo ora investigado, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser aplicada, uma vez que dentre as infrações penais cometidas pela organização criminosa em tela são comuns a prática de crimes contra patrimônio e contra vida, bem como os relativos ao uso de armas de fogo e tráfico de entorpecentes.

Nesse interim, restou suficientemente demonstrado através do material acostados aos autos que os integrantes da facção criminosa em comento possuíam armas de fogo disponíveis para uso em suas atividades ilícitas, mormente
por
a terem utilizado para ameaçar de morte a vítima de tortura Israel de Andrade, bem
com
por esconderem uma arma no quintal de WALISSON.

Ainda, pontua-se que a incidência desta causa de aumento não depende da apreensão e perícia das armas de fogo, uma vez que a lei impõe que a organização criminosa atue com o emprego de tal artefato, o que por óbvio restou cabalmente demonstrado nos autos.

(...)

DO RÉU BRUNO HENRIQUE PADRILHA

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; e
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que o denunciado
BRUNO HENRIQUE PADILHA
, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida

Orcrim
.

Em seu interrogatório judicial, BRUNO HENRIQUE negou a prática dos delitos (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013

Durante as investigações acerca dos integrantes do Organização Criminosa Comando Vermelho, a polícia colheu o depoimento de Marcia Rejane de Araújo Silva relatando que
BRUNO HENRIQUE PADILHA, vulgo “BHP”, TALISSON e PABLO
foram até sua residência afirmando que seu filho havia encontrado uma arma de fogo em uma casa próxima e a escondido no quintal. Na ocasião, os réus e outros indivíduos não identificados entraram dentro do quintal da casa da depoente e reviraram alguns objetos, mas não acharam a arma procurada, afirmando que (Id. 92404900):

[...] se envolvesse a
policia
"O BAGULHO IRIA FICAR DOIDO"; QUE afirma a depoente que BRUNO, TALISSON E PABLO disseram que voltariam em dois dias (48 horas) para saber da arma e que era para a depoente conversar com as demais crianças para tentar localizar a arma de fogo; QUE PABLO E BRUNO HENRIQUE PADILHA ficou na porta junto com a depoente intimidando-a, dizendo a ela que ela teria que juntar informações que levassem ao local onde a arma poderia estar, alegando que a CABEÇA DE UMA PESSOA ESTAVA A PRÉMIO CASO A ARMA NÃO APARECER; QUE BRUNO falou para a depoente ficar sossegada que com criança e mulher grávida eles não mexem; QUE POR TEMER POR SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA SUA E DE SEUS FILHOS, A DEPOENTE RESOLVEU VIR A ESTÁ DELEGACIA DE POLICIA COMUNICAR O ACONTECIDO PARA SER TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER [...].

Sobre os fatos, Lucas Ferreira da Silva relatou que seu irmão e outra criança (filho da Márcia) encontraram uma arma que estava escondida e, em razão disso, cerca de 20 homens do Comando Vermelho chegaram em sua casa, incluindo “
NEGO BALA”, PABLO, BRUNO, TALISSON e “ALISSON” (WALISSON)
, fazendo ameaças para que a arma fosse encontrada (Id. 92404902) Na ocasião,
TALISSON
confessou que (Id. 92404905):

[...] quem estava com essa arma era seu irmão ALISSON [WALISSON], e que a arma era o revolver ao qual o interrogando e vulgo ÍNDIO roubaram na casa do Célio Boca; que a arma estava com ALISSON e ele enterrou no fundo de sua casa; que quando foram ver, a arma havia sumido; que então o pessoal do comando disse ao ALISSON que era para ele dar um jeito e recuperar a arma; que então o interrogando, PABLINHO, BRUNO, NEGO BALA e Marcos Rodrigo, foram até a casa de
Lalinha
e da Sandra, pois foram seus filhos quem, pegaram a arma escondida por ALISSON; que entraram na casa de
Lalinha
e falaram que se arma aparecesse iria dar
b.o.
, pois alguém iria morrer; que revistaram as duas casas em busca da arma e não encontraram; que perguntado quem é o pessoal do Comando Vermelho que deu ultimato ao seu irmão ALISSON, respondeu que são os caras da rua mesmo, PABLINHO, Marcos Rodrigo, Joãozinho da Néia, NEGO BALA, BRUNO, todos membros da Facção Comando Vermelho; que o interrogando afirma ainda que até o mês passado era o "disciplina" do CV em monte verde e depois que os meninos foram presos o interrogando se mudou para
japuranã
onde assumiu ser o "disciplina "deste local; que afirma ainda que todos os membros do CV nesta cidade, vendem ou estão ligados diretamente com a venda de drogas nesta cidade;

Corroborando com as suspeitas, os policiais civis Francisco
Luciano Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Albuquerque afirmaram que todos os investigados nesta operação eram faccionados e estavam envolvidos na busca da arma pertencente à
Orcrim
(Relatório de Mídias de ID 91671648).

Não bastasse isso, em declarações prestadas perante a autoridade policial, Luiz Augusto Santos de Oliveira afirmou ter sido ameaçado por integrantes do Comando Vermelho, os quais comercializam drogas sob o comando de
BRUNO HENRIQUE PADILHA
, sendo todos integrantes do Comando Vermelho (Id. 92404338 - Pág. 27-28).

Outrossim, apesar de alterar a versão dos fatos em Juízo, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
BRUNO HENRIQUE PADILHA
confirmou, perante a autoridade policial, que se dirigiu ao local para encontrar uma arma perdida, pois “outras pessoas poderiam pagar muito caro caso a arma não fosse encontrada” (Id. 92404904).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, RETRATADO EM Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Cuiabá Gabinete da Sétima Vara 33 JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau " (
AgRg
no
AREsp
. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma,
DJe
7/5/2013) 2. Na espécie, os depoimentos dos policiais foram colhidos sob o crivo do
contraditório judicial, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 809.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de inúmeros crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais
esta
vara já processou e julgou vários de seus membros.

Especificamente quanto ao núcleo ora investigado, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser aplicada, uma vez que dentre as infrações penais cometidas pela organização criminosa em tela são comuns a prática de crimes contra patrimônio e contra vida, bem como os relativos ao uso de armas de fogo e tráfico de entorpecentes.

Nesse interim, restou suficientemente demonstrado através do material acostados aos autos que os integrantes da facção criminosa em comento possuíam armas de fogo disponíveis para uso em suas atividades ilícitas, mormente
por
a terem utilizado para ameaçar de morte a vítima de tortura Israel de Andrade, bem
com
por esconderem uma arma no quintal de
WALISSON
.

Ainda, pontua-se que a incidência desta causa de aumento não depende da apreensão e perícia das armas de fogo, uma vez que a lei impõe que a organização criminosa atue com o emprego de tal artefato, o que por óbvio restou cabalmente demonstrado nos autos.
[...].

(Trechos da sentença
condenatória
vista no ID
257383388
)
Destaques no original

Nesse context
o
, ao
contrário do sustentado
pelas
defesa
s
técnica
s
, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para demonstrar o envolvimento dos apelantes no delito
de organização criminosa
.

Inicialmente,
Valdenilson
Mateus Pereira, ao ser interrogado na fase investigativa, admitiu pertencer à organização criminosa Comando Vermelho, negando, contudo, qualquer vínculo com
Talisson
e alegando ter conhecido Bruno
Henrique
apenas no momento do interrogatório
, tendo, em seguida,
exerc
ido
o direito ao silêncio
e, em juízo
, alterou sua versão
, negando
os fatos.

Por sua vez, Bruno Henrique Padilha, ouvido
perante a autoridade policial
,
declaro
u conhecer
Talisson
,
Walisson
e
Valdenilson
, além de outr
as pessoa
s ligad
a
s à facção
Comando Vermelho
. Relatou que esteve na residência de Márcia para discutir o desaparecimento de uma arma de fogo, mas negou qualquer
participação em eventos criminosos.
Posteriormente, em juízo, reafirmou sua negativa quanto aos fatos.

Talisson
Barbosa
Licá
, quando ouvido pela autoridade policial, admitiu exercer a função de
disciplina
do Comando Vermelho, atribuição que lhe conferia a responsabilidade de impor punições aos membros e associados da organização.
Confirmou que
Valdenilson
, Bruno, Marcos Rodrigo e Joãozinho da Néia integravam a mesma facção e relataram que, diante do desaparecimento de uma arma de fogo pertencente ao grupo, dirigiram-se à residência de Márcia e Sandra para
questioná
-las sobre o ocorrido, chegando a proferir ameaças. Em interrogatório complementar,

Talisso
n
também reconheceu que, j
untamente com

Walisso
n
e

Valdenilso
n
, impôs um
salve
à vítima Israel de Andrade, agredindo-a com golpes de mangueira e socos, sob a alegação de que estaria praticando furtos de motocicletas na região. Todavia, ao ser interrogado em juízo, permaneceu em silêncio.

No mesmo sentido,
Walisson
Barbosa
Licá
, quando in
terrogado pela
autoridade judicial, optou pelo direito constitucional ao silêncio.

A vítima
Israel de Andrade
, por sua vez, relatou à autoridade policial que foi abordada por três indivíduos armados,
que se declararam integrantes do Comando Vermelho, o
colocaram à força em um veículo e
o
conduziram até uma residência, onde foi submetid
o
a tortura física e psicológica. Conforme seu relato, os agressores afirmaram que a punição decorria de sua conduta ilícita na comunidade, permitindo-lhe escolher entre sofrer ferimentos por faca ou receber golpes de mangueira. Declarou, ainda, que apenas não foi morto devido à sua condição psiquiátrica. Reconheceu
Talisson
, Joãozinho da Néia e Eleandro dos Santos (
Caciqu
e
)
como seus algozes, reafirmando
, posteriormente,
tais declarações em juízo.

A narrativa da vítima encontra respaldo no depoimento da testemunha
Rodrigo Alves dos Santos
, proprietário da oficina onde Israel foi capturado, o qual identificou
Talisson
como um dos responsáveis pela abordagem. Além disso, os policiais
Francisco Luciano Ferreira da Rosa
e
Alex Feitosa de Albuquerque
, quando
inquiri
dos, corroboraram a existência da facção criminosa e a vinculação dos apelantes a seus quadros.

De outro lado,
a defesa técnica
dos três

apelantes
não produzi
u
qualquer prova capaz de infirmar a robusta prova acusatória produzida, torna
ndo inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
à investigação de provas captadas
pela Polícia
Judiciária
Civil
, mormente porque,
nesse ponto, a defesa sequer produziu prova oral ou pugnou pela produção de prova pericial, ônus que lhe incumbia, consoante

dispõe
o
art
.
156 do Código de Processo Penal
.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
aos
três
apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do cri
me sustentada por estes.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáveis também se mostram a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa, portanto, informal, a prova da sua existência é
extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

Além disso
,
as elementares do delito de organização criminosa
fic
aram comprovadas, a saber
:
associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre
Walisson
,
Valdenilson
Mateus e

Bruno Henrique
e outros associados
– entre eles
,

P
a
blo Henrique de Freitas
,
também condenado na
ação penal em referência –
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
, porte ilegal de arma de fogo,
tortura
, dentre outros.

Ademais, pelas declarações acima parcialmente transcritas, verifica-se que, diferente
mente
do que alegou a defesa, as provas do delito de organização criminosa não foram embasadas somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de sigilo telefônico, cujo
acesso
aos telefones
foi
a
utorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir os
apelantes
quan
t
o à responsabilização criminal.

Aliás, n
esse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da
aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)
Destacamos

Destarte, não há que se falar na absolvição de
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira e

Bruno Henrique
Padilha

quanto
ao delito de
integrar
organização criminosa, descrito no art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013
.

Do crime de tortura

No que tange ao pedido de absolvição do apelante
Valdenilson
Mateus quanto ao crime de tortura descrito no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97,
é imperioso registrar que
não

há interesse recursal nesse pleito, eis que ele foi absolvido desse crime, conforme se infere da sentença vista no ID
257383388
.

De outro prisma, quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta
de tortura

imputada aos apelantes
Walisson
e
Talisson
Barbosa
Licá
, visando a sua readequação para o
delito
de lesão corporal, sob o argumento de que os fatos não se
subsumem
à tipificação do
crime
de tortura, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Com efeito, visando conceituar o crime de tortura, a Convenção da Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1984, em seu art. 1º, determina que:

“
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
”.

Negritamos

Para Mirabete a
“tortura é a inflição de mal desnecessário para causar à vítima dor, angústia, amargura, sofrimento”
(
Julio
Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, Volume II, p. 72).

Ademais, o delito imputado aos apelantes está tipificado no art. 1º, II, da referida
Lex
assim grafados:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

[...]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[...].

Anote-se, por necessário, que a materialidade
e a autoria
delitiva
estão
evidenciada
s
pelos documentos e relatórios encontradiços nos autos, bem como
pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual
e,
conquanto os apelantes aleguem que não há elementos probatórios hábeis para comprovar a prática do crime em apuração, as palavras da vítima reproduzidas pelas testemunhas, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, não deixam dúvidas de que ambos praticaram os atos de tortura narrados na denúncia.

No curso da instrução processual, embora tenha
alterado
em parte a versão inicialmente narrada na Delegacia de Polícia, a vítima confirmou a participação
de

Talisson
e
Walisson
n
os atos
de t
o
rtura
, relatando que
o primeiro o abordou com
uma arma de fogo na “Oficina do Rodriguinho”
, determinando
que
entrasse
em um veículo,
sendo, então, levado
até as “Casinhas”
, onde já se encontrava
Walisson
,
oportunidade em que foi

informado de que seria submetido a um “
salve
”
em razão de
ter praticado um
delito
patrimonial. Ressalta que foi instado a escolher entre ser ferido por faca
ou
receber trinta a
ç
oites de mangueira
,
optando por este último. Declara que
Talisson

e
Walisson

desferi
ram-lhe

então os
golpes de mangueira
,
proferindo-lhe
, ainda, ameaças de morte
.

Além disso,
a testemunha
Rodrigo Alves dos Santos, proprietário da referida oficina, confirmou tanto em sede policial quanto em
j
uízo ter reconhecido

Talisson
como sendo aquele
que abordou a vítima em seu estabelecimento comercial. No mesmo sentido, os policiais civis Francisco Luciano Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Albuquerque
demonstraram,
em seus depoimentos, a participação d
a dupla
nos fatos.

Ademais, reforçando as provas produzidas na instrução
processual
,
não obstante tenha manifestado por
permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial,

Talisson
, na fase investigativa, admitiu
estar inserido na organização criminosa Comando Vermelho, tendo
exercido
a função de
disciplina
naquela região
, o que co
incide a
versão apresentada pela vítima.

Como se vê, em todo o contexto
probatório
, fica clara a intenção do
s agressores
em castig
ar a vítima
ou impor medida de caráter preventivo, submetendo-
o
a intenso sofrimento
físico e psicológico
, conduzidos
por esse poder paralelo, que demonstra intolerância absoluta com a violação de suas “
regras
”
,
porque
,
em tese, a vítima teria praticado um crime patrimonial na comunidade
, causando-lhe
, pois,
humilhação e constrangimento,
além do inerente temor
.

Neste aspecto, a conduta do
s apelantes
se enquadra no tipo penal descrito no inciso II do art. 1º da Lei n. 9455/1997, na medida em que não há dúvidas de que submete
ram
alguém,
“
sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
”
, razão pela qual não se pode proceder à desclassificação da conduta descrita na denúncia para lesão corporal, como pretende a
d
efesa, porque a natureza e a intensidade das lesões, bem como o modo como foram produzidas, com ameaças e em contexto de
facção criminosa
, indicam concretamente que
Talisson
e
Walisson
objetivava
m
punir a vítima, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, o que afasta a simples ofensa à integridade corporal.

Do
crime
de tráfico de drogas

Em relação ao crime de tráfico de drogas, os apelantes
Walisson
Barbosa
Licá
e
Valdenilson
Mateus Pereira, requereram a reforma da sentença, visando a absolvição
:

o primeiro,
ao argumento de que inexistem provas
suficientes
à condenação
, eis que sequer foi apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder; e o segundo,
invocou a ocorrência de bis in idem na condenação, alegando que foi condenado pelos mesmos fatos na Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091.

Em

princípio, deve ser registrado que a
tese de que a materialidade do crime de tráfico de drogas somente pode ser demonstrada mediante a apreensão da substância entorpecente não é, por si só, suficiente para justificar a absolvição, uma vez que outros elementos probatórios podem atestar a ocorrência da conduta criminosa em questão
.

Aliás, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenados por tráfico de drogas e organização criminosa, com penas de 9 anos e 10 meses de reclusão, além de 690 dias-multa, em regime inicial fechado, conforme o art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, argumentando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime, destacando a ausência de apreensão de drogas em poder dos pacientes.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso da acusação para reconhecer a causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e parcial provimento aos recursos da defesa para reduzir a pena de multa e fixar honorários aos defensores constituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida na ausência de apreensão de entorpecentes diretamente em posse dos pacientes, considerando outras provas apresentadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A condenação foi fundamentada em provas consistentes, incluindo a apreensão de entorpecentes com terceiros, laudos periciais de telefones celulares e declarações dos policiais civis, que confirmaram a prática do tráfico de drogas e a participação dos pacientes nas atividades criminosas
.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 852.558/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).
Destacamos

Com efeito
,
embora o tráfico de drogas seja um crime de natureza material, a ausência de vestígios permite a aplicação flexível da regra estabelecida no art
.
158 do Código de Processo Penal, em consonância com o disposto no art
.
167 do mesmo diploma
legal
, que prevê a possibilidade de suprimento da prova pericial pela prova testemunhal nos casos em que os vestígios não puderem ser examinados.

Nesse contexto,
conclui-se que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por outros meios de prova, ainda que não tenha ocorrido a apreensão da substância ilícita
diretamente com
Walisson
.
E, e
m relação a esse tópico recursal,
o

sentenciante

concatenou
e
examinou

as
provas produzidas,
tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

[...] Assim, restando demonstrada a ligação do réu com o
VALDENILSON MATEUS
, com quem foram apreendidos entorpecentes, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, circunstância que “não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 04/08/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. DROGAS APREENDIDAS COM OS Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Cuiabá Gabinete da Sétima Vara 59 CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora não tenha havido apreensão de drogas diretamente com o agravante, quatro corréus, também integrantes do grupo criminoso, foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes — cerca de 400g de maconha e cocaína. Ficando demonstrada a ligação do agravante com os corréus por meio de interceptação telefônica e, com isso, a presença de coautoria, não há falar-se em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. O entendimento adotado pelas instâncias de origem é o mesmo da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 4/8/2020). 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, Julgado em 05/04/2022).

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

Durante as diligências, os investigadores colheram declarações de José Raimundo Neves
Licá
, genitor de
TALISSON
e
WALISSON
(Id. 92404909 - Pág. 5-6),
Adilene
Ferreira Cardoso (Id. 92404909 - Pág. 23-25) e Yuri Mateus da Silva (Id. 92404909 - Pág. 7-9), que afirmaram que o réu pratica reiteradamente o tráfico de drogas.

Corroborando com os aludidos depoimentos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
WALISSON BARBOSA LICÁ
(Id. 92405156 - Pág. 15), foram
apreendidos
02 balanças de precisão, comumente utilizadas para pesar porções de entorpecentes.

Além disso, as testemunhas Francisco Luciano Ferreira da Rosa e Alex Feitosa de Albuquerque, policiais civis, afirmaram perante este Juízo que
WALISSON
comercializava drogas nas “Casinhas Populares” (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

Nesse diapasão, o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo.

Dessa forma, é fato que
WALISSON
consumou a conduta de “vender” substância entorpecente de uso proibido no país.

Ainda, apesar de não ter sido preso em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados em delegacia e em Juízo, termo de apreensão e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu
WALISSON BARBOSA LICÁ
, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu integra organização criminosa. [...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 257383388)
Destaques no original

Assim, e
m que pese
m
a
s
alegaç
ões

defensivas

quanto à

inexistência
de materialidade
do crime de tráfico de drogas,
ao argumento de
que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder de
Walisson
,
é imperioso esclarecer que o
delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à venda de entorpecentes, tal como ocorre
nestes
autos, em que
foram produzidos
elementos indiciários que ligam
os
apelantes
à organização criminosa,
com participação efetiva
em várias
negociações para distribuição
e revenda
de drogas
na cidade de
Nova Monte Verde
.

Além
do mais
,
a

sentença
condenatória evidenciou
que, a despeito da não localização de drogas
diretamente com
o apelante
Walisson
, existem outras provas capazes de comprovar o crime
, a exemplo dos diálogos captados por meio da quebra
d
o sigilo telefônico
que ligaram
Walisson
à pessoa de
Valdenilson
, com quem foram apreendidas drogas
,
e

cujas
conversas
foram

confirma
das
pelos depoimentos dos agentes públicos encarregados da
s
investigaç
ões
.

Não se pode esquecer,
por importante
que, para configurar o delito do art. 33,
capu
t
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
venda,

exposição à venda,

oferta
e/ou

fornecimento
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”
.

Por consequência, não há como se cogitar na absolvição
de
Walisson
Barbosa
Licá
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
I
I
e/ou V do Código de Processo Penal, não se podendo falar tampouco em aplicação
, em
seu
favor,
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro lado,
quanto ao pleito de absolvição
de
Valdenilson
Mateus sob a alegação de bis in idem, eis que já processado e condenado na Ação Penal n.
1000965-30.2022.8.11.0091
, é imperioso reconhecer que no presente caso
ocorreu
, de fato,
a duplicidade de distribuição de inquéritos apurando os mesmos fatos contra
a sua pessoa
,
incidindo, pois, a litispendência, de modo que em homenagem ao princípio
ne bis in idem
, este processo deve ser anulado
em relação ao crime de tráfico de drogas no que diz respeito ao apelante
.

Com efeito, depreende-se destes autos que no dia
17
de
mai
o de 20
22
foi
elabora
do
o Boletim de Ocorrência n. 2022.132595, tendo
como
comunicante Israel de Andrade noticiando a
ocorrência
do
s
crime
s
de tortura e
organização
criminosa,
o qual gerou a instauração do
Inquérito Policial n.
60.4.2022.20884/Nova Monte Verde
/MT,
onde, posteriormente, foram expedidos e cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, entre eles, aquele que
logrou êxito em apreender certa quantidade de drogas em poder de
Valdenilson
Mateus, na residência de Valdinéia
Vieira Dantas
, conforme se vê do auto circunstanciado de busca e apreensão encontradiço no ID
257383189
, o que, por fim, levou ao processamento da presente ação penal.

Nesse contexto, verifica-se que foram distribuídos dois inquéritos policiais e apresentadas duas denúncias sobre os mesmos fatos contra
Valdenilson
Mateus Pereira
.

Isso porque,
posteriormente, com o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de uma das
indi
ciadas (
Valdinéia Vieira Dantas)
e localização de entorpecentes em poder do apelante, ele foi indiciado e processado pelo crime de tráfico de drogas,
com denúncia apresentada em
18
de agosto de 20
22
(ID
9291425
6
,
Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091
), cujo recebimento se deu em
24
de
nov
embro de 20
22
(ID
104789724, Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091
), citação em
25
de
n
o
vem
bro de 20
22
(ID. 10
5055399
, Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091
), sendo a sentença prolatada em 2 de
fev
er
eiro de 202
3
(pena de
2
anos
e 3
meses
de reclusão, rem regime aberto,
e
308
dias-multa, ID.
108856057, Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091
), recurso interposto em
24
de
abril
de 202
3
(ID
115909612 Ação Penal n. 1000965-30.2022.8.11.0091
), sessão de julgamento realizada por esta
Terceir
a Câmara Criminal em
3
de
setembro
de 202
3
, desprovendo o recurso por unanimidade, em
acórdão

com registro de
trânsito em julgado
em 25 de setembro de 2023
,
lavrado p
elo desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho que
ficou assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DA MERCANCIA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELA TRAFICÂNCIA. ENUNCIADO Nº. 3 TCCR/TJMT CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. APELO
DESPROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante possuía, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar em local conhecido como “ponto” de venda de drogas, 7,0g de cocaína, dividida em 7 porções e 5,2g de maconha, dividida em 4 porções fracionadas aptas à venda, aliado à quantia em espécie (R$ 672,65) e investigação prévia da traficância, não há como absolver ou desclassificar a conduta do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.
Ademais, a “
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Enunciado nº 3 TCCR/TJMT).

Na Ação Penal n.
1000965-30.2022.8.11.0091
, que tramitou na Vara
Única de Nova Monte Verde
a denúncia constante no ID
92914256
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01- Tráfico de Drogas:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 16h30min, na Rua
Jovania
Maria de Souza, n. 82, Casinhas Populares, Nova Monte Verde/MT, o denunciado
VALDENILSON MATHEUS PEREIRA
, foi preso em flagrante delito por
ter em depósito/guardar
, 07 (sete) porções (pequenas e médias) de substâncias análogas à cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, cuja substância é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

Exposição dos Fatos criminosos:

Infere-se dos autos que, a Polícia Judiciária Civil de Nova Monte Verde, foi efetuar o mandado de busca e apreensão na residência situada na Rua
Jovania
Maria de Souza, n. 82, no local fizeram a apreensão de drogas e dinheiro.

Extrai-se do caderno investigativo que a residência do denunciado
Valdenilson
, é um ponto de comércio ilícito de drogas em Nova Monte Verde, inclusive houve a apreensão de 07 (sete) porções de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha.

A propósito, a quantidade (com laudo definitivo aportado resultando para maconha e cocaína) e diversidade dos materiais apreendidos, fortes indicativos da destinação comercial dos entorpecentes, são
melhores
visualizados na fotografia abaixo, extraída do referido laudo:

(...)

Com o material apreendido, a autoridade policial realizou exame preliminar de constatação de entorpecentes com reagente químico, resultando positivamente para
maconha
, consoante id. 90169485, pág. 02/04.

Juntou-se ao caderno investigativo o laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos, resultando positivamente para maconha e cocaína, consoante id. 92529724.
[...]

Destaques no original

Por sua vez, na Ação Penal n.
1000957-53.2022.8.11.0091
, que tramitou perante a
7
ª Vara Criminal de Cuiabá, a denúncia constante no ID
257383243, embora não narre exatamente os mesmos
fatos
, traz em seu bojo os mesmos acontecimentos
narrados nos autos da Ação Penal n.
1000965-30.2022.8.11.0091
, tendo como base os mesmos elementos informativos das peças acusatórias
encontradiças
nestes autos
.

Como se sabe, a litispendência existe quando há dois processos em andamento pelo mesmo fato, ou seja, quando o mesmo autor, com o mesmo fundamento de fato, faz o mesmo pedido, contra o mesmo réu e, bem assim, que a prioridade é estabelecida pela citação. Destarte, havendo dois processos idênticos, deve ser mantido aquele em que o acusado foi primeiramente citado que, coincidentemente, na espécie, é o que primeiro foi julgado.

Assim, é forçoso reconhecer que a presente ação
–
quanto ao crime de tráfico de drogas em relação ao apelante
Valdenilson
Mateus Pereira
–
se trata de repetição da Ação Penal n.
1000965-30.2022.8.11.0091
e, não obstante, haja pedido de absolvição
do referido delito pela violação ao princípio
ne bis in idem
, é certo que
deve

ser declarada sua litispendência com aquela albergada naquele processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, anulando-se todos os atos, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença e recebimento do recurso
, no que diz respeito apenas ao
crime de tráfico de drogas em relação ao apelante
Valdenilson
Mateus Pereira
, ficando prejudicados os demais pedidos relativos à dosimetria da pena do apelante
Valdenilson
Mateus
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

N
o mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por

Talisson
Barbosa Lica,
Walisson
Barbosa Lica,
Valdenilson
Mateus Pereira
e

Bruno Henrique Padilha
.
E,

por outro lado,

julgo extinto
em parte este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal, declarando a nulidade da ação penal relativamente ao processamento do crime de tráfico de drogas em relação ao
apelante
Valdenilson
Mateus Pereira
, extirpando, pois, da dosimetria de sua pena, a sanção referente ao delito citado.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, e
m decorrência da anulação de parte da ação penal em relação ao apelante
Valdenilson
Mateus Pereira, determino seja comunicado ao Juízo da Vara
Única da Comarca de Nova Monte Verde a fim de que seja juntado nos autos da Ação P
e
nal n.
1000965-30.2022.8.11.0091
, cópia do acórdão prolatado nestes autos
para registro
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025